Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-66.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002873-66.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA SOFIA DE SOUZA - CPF: 424.386.831-04 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LEIDIANE SOUZA DE SA - CPF: 041.787.701-36 (APELANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), ALBERTO CARLOS BUENO - CPF: 090.172.919-15 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), CÉLIA GOMES BUENO (APELADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIRO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS APELANTES E OS APELADOS – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA
- VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EVA SOFIA DE SOUZA e outra contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002873-66.2020.8.11.0003, originário da ação de “
Reconhecimento Decadencial e Prescrição de Débito
” (Proc. nº 1002873-66.2020.8.11.0003), ajuizada pelas embargantes contra N C IMOVEIS LTDA e ALBERTO CARLOS BUENO, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que as autoras são partes ilegítimas para deduzir a presente demanda (cf. Id. nº 217617162).

As embargantes sustentam que o acordão é contraditório, uma vez que “
não estão demandando em nome próprio por direito alheio, mas (sim) pela declaração judicial do reconhecimento da prescrição de um débito que lhes aproveitam”.

Afirmam que a relação jurídica existe com base no aproveitamento do resultado útil da demanda, já que ajuizaram uma ação de execução alimentos em desfavor do Sr. João Antônio de Sá, genitor e ex-marido das apelantes, na qual fora deferida a penhora e arrematação do imóvel.

Sustentam ainda que que possuem legitimidade passiva e interesse de agir na demanda, por entender que “
estando prescrita a suposta dívida da aquisição do imóvel pelo alimentante, não pode ser objeto de pagamento pelo motivo da arrematação, eis que o indigitado crédito da Embargada, sequer pode ser cobrado na via administrativa, conforme entendimento consolidado no STJ”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as contradições apontadas e consequentemente julgar procedente o recurso de apelação (cf. Id. n.
219321284).

Nas contrarrazões apresentadas os embargados pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Ids. nºs
220329153 e 221768684).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024